Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702305-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA AGRAVADO: VALDINEI RÔMULO DOS REIS DESPACHO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que recolheu o preparo e repisa os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026